Tribunal: STF
Processo: Rcl 47009
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Corina Maria Dossi e outros, em face de decisão proferida pelo magistrado do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Araçatuba/SP nos autos n. 1000006-59.2021.8.26.0032, 
    Consta dos autos que as reclamantes ajuizaram ação ordinária em face da São Paulo Previdência – SSPREV alegando que as alterações nas alíquotas de contribuição previdenciária promovidas pela Lei Complementar Estadual n. 1.354/2020 são inconstitucionais. O magistrado de primeiro grau realizou distinção do caso concreto em relação ao tema 933 da sistemática da repercussão geral e julgou improcedente o pedido (eDOC 2, p. 95-106).
    Na petição inicial desta reclamação, as autoras sustentam, em síntese, que a autoridade reclamada desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no ARE-RG 875.958 (tema 933), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 24.2.2017, em que houve determinação de suspensão nacional de todos os feitos em trâmite cuja temática se refere a balizas constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social.
    Requer seja julgada totalmente procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida no processo n. 1000006-59.2021.8.26.0032, que não observou a ordem de suspensão nacional do feito proferida pelo STF e julgou improcedente o pedido das partes. 
    Em 30.4.2021, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Araçatuba/SP nos autos n. 1000006-59.2021.8.26.0032 até o julgamento de mérito da presente reclamação. (eDOC 5)
    A Fazenda Pública do Estado de São Paulo apresentou contestação no eDOC 10.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado: 
    Reclamação. Servidor Público. Direito Previdenciário. Aumento de contribuição previdenciária. Tema 933. Suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional. Sentença proferida após a decisão cautelar do STF. Afronta à autoridade da Corte caracterizada. Parecer pela procedência da reclamação. (eDOC 14)
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, consigno que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No presente caso, sustenta-se, em síntese, que o ato reclamado afronta a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE-RG 875.958 (tema 933), de relatoria do Min. Roberto Barroso, ao deixar de determinar o sobrestamento do processo relacionado à mesma temática. 
    O Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral à questão constitucional do tema acima referido, nos seguintes termos: 
    Direito tributário e direito previdenciário. Recurso extraordinário. Lei estadual que eleva as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores. Alegação de inconstitucionalidade. Presença de repercussão geral. 1. Constitui questão constitucional saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade. 2. Repercussão geral reconhecida. (ARE 975.958 RG, rel. o Min. Roberto Barroso, DJe 24.2.2017) 
    Em 17.3.2017, o relator do tema 933 determinou “a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5º do CPC/2015 e do art. 328 do RISTF”. 
    Por sua vez, o magistrado da origem consignou o seguinte: 
    Inicialmente, não é caso de suspensão do processo, posto que a matéria aqui discutida, legalidade da “ampliação da base de cálculo” da contribuição do servidor aposentado fundamentada em déficit atuarial no âmbito do Estado de São Paulo, é assunto novo inaugurado a partir da Emenda Constitucional nº 103/2019, não guardando identidade com a matéria objeto do TEMA 933, que está em análise há alguns anos pelo Supremo Tribunal Federal e se resume à análise dos parâmetros constitucionais a serem observados por leis que busquem aumentar as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores. (eDOC 2, p. 97, grifo nosso)
    Entretanto, pela petição inicial do processo originário desta reclamação, verifica-se que a pretensão das autoras é a suspensão dos descontos das contribuições previdenciárias decorrentes das alterações de alíquotas de contribuição previdenciária instituídas pela Lei Complementar Estadual n. 1.354/2020 e a restituição de valores cobrados indevidamente. 
    Embora na decisão reclamada se tenha afirmado que a questão posta nos autos não se amoldaria ao tema 933, a controvérsia na origem é, de fato, a mesma tratada no paradigma de repercussão geral, uma vez que cuida da análise de lei estadual pela qual foram majoradas as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores públicos do Estado de São Paulo. Confira-se, a propósito, o parecer do PGR nesse ponto: 
    A sentença reclamada, prolatada em 15 de abril de 2021, considerou não ser o caso de suspensão do feito. Disse que o debate sobre a ampliação da base de cálculo de contribuição previdenciária não guarda identidade com o Tema 933, “que está em análise há alguns anos pelo Supremo Tribunal Federal e se resume à análise dos parâmetros constitucionais a serem observados por leis que busquem aumentar as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores”.
    O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, tem determinado a suspensão do trâmite de processos em situações análogas: Rcl 47.423/SP, rel. a Min. Rosa Weber, DJe 27.5.2021; Rcl 46.247/SP, rel. a Min. Cármen Lúcia, DJe 29.4.2021; Rcl 46.820/SP, rel. o Min. Dias Toffoli, DJe 11.5.2021. 
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido levando em consideração a determinação de suspensão nacional proferida no autos ARE-RG 875.958, tema 933 da sistemática da repercussão geral.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente